Tribunal: TJMT
Processo: 1019742-74.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019742-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS LTDA - CNPJ: 01.174.275/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (AGRAVANTE), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO - AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO - NULIDADE DA EXECUÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por Giovani Dadalt Crespani e Aline Viecili Crespani contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0005327-07.2015.8.11.0037, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a validade e liquidez do título executivo extrajudicial baseado em contrato de adesão a grupo de consórcio, nos termos do art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de adesão a grupo de consórcio possui certeza e liquidez suficientes para embasar a execução; (ii) determinar se a ausência desses requisitos essenciais acarreta a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O contrato de adesão a grupo de consórcio, embora previsto como título executivo extrajudicial pela Lei nº 11.795/2008, carece de certeza e liquidez por depender da constante variação do preço do bem objeto do grupo, o que impede a quantificação imediata da obrigação.

4 - A ausência de liquidez e certeza inviabiliza a execução e configura nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP) e pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

5 - Prejudica-se a análise das demais preliminares de nulidade da citação por edital e das prejudiciais de prescrição e prescrição intercorrente, em razão do reconhecimento da inexistência de título executivo válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O contrato de adesão a grupo de consórcio não possui certeza e liquidez, não constituindo título executivo extrajudicial apto à execução.

2 - A ausência de requisitos essenciais do título executivo implica a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GIOVANI DADALT CRESPANI
e
ALINE VIECILI CRESPANI
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, nº 0005327-07.2015.8.11.0037 da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movido por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, reconhecendo a validade e liquidez do título executivo extrajudicial baseado em contrato de adesão a grupo de consórcio, nos termos do artigo 10, § 6º, da Lei 11.795/2008.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, pois o contrato de adesão ao consórcio não possui liquidez necessária para embasar a execução, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência local.

Argumentam que o título carece de demonstração clara dos valores cobrados, não sendo suficiente a juntada do Contrato Padrão de Participação e planilhas genéricas (“Posição de Consorciado”). Alegam, ainda, que a falta de liquidez torna a execução nula, nos termos do artigo 803, I, do CPC, sendo necessária ação de conhecimento para eventual apuração dos valores.

Invocam precedentes do STJ e do TJMT para reforçar a tese de que contratos de consórcio, pela própria natureza variável do bem e da dívida, não geram obrigação líquida e certa apta a embasar execução.

Com tais considerações, requerem o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, acolhendo-se a exceção de pré-executividade e reconhecendo-se a iliquidez e inexigibilidade do título executivo, extinguindo-se a execução, nos termos dos artigos 803, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 234705677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão a ser dirimida reside em aquilatar a adequação da via executiva para cobrança de valores inadimplidos relativos a contrato de adesão de consórcio.

Nesse contexto, a recente jurisprudência do c. STJ tem entendido que o contrato de consórcio não possui exequibilidade, por faltar-lhe segurança quanto a quantificação da dívida exequenda, ou seja, não possuem certeza e liquidez, o que gera a nulidade da execução, à mingua da existência de título executivo, (art. 803, I, do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez.

2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.23)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam a inexigibilidade de execução do contrato de consórcio devido à ausência de liquidez, a falta de demonstrativo atualizado do débito (art. 798, I, b, do CPC), nulidade da citação por edital e prescrição do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de consórcio possui certeza e liquidez suficientes para fundamentar a execução; (ii) avaliar a existência de nulidade da execução em razão da ausência dos requisitos essenciais previstos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio, embora previsto como título executivo extrajudicial pelo art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008, deve apresentar obrigação certa, líquida e exigível, conforme exigem os arts. 783 e 786 do CPC, sob pena de nulidade da execução (art. 803, I, do CPC).

A ausência de certeza e liquidez no contrato de consórcio inviabiliza a execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP e AgRg no AREsp n. 423.753/SP), que reconhecem a inexistência desses requisitos em contratos de adesão a grupos de consórcio.

Reconhecida a nulidade da execução por ausência de título executivo válido, ficam prejudicadas as alegações de nulidade da citação por edital, prescrição e prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O contrato de adesão a grupo de consórcio não possui certeza e liquidez, não constituindo título executivo extrajudicial válido.

A ausência de requisitos essenciais do título executivo implica a nulidade da execução, conforme o art. 803, I, do CPC
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, rai 1032076-43.2024.8.11.0000, relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 29/01/2025)

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTENCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELO PROVIDO. APELO ADESIVO, DESPROVIDO.

De acordo com entendimento recente do c. STJ, contrato de adesão a grupo de consórcio não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida e liquidez. Precedentes. (STJ 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023)

Tratando-se de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, a verba honoraria deve ser fixada “ de acordo com o princípio da sucumbência , em caráter principal, e, subsidiariamente, pelo da causalidade (REsp n. 1.930.865/TO).

Extinta a execução em razão do acolhimento da tese defendida em exceção de pre-executividade, a exequente sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ser-lhe imposta por aplicação do princípio da sucumbência.

Recurso de apelação provido. Apelo adesivo desprovido. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0005137-44.2015.8.11.0037, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 24/09/2024).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. TÍTULO INEXIQUÍVEL. INEXISTENCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTEÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DA EXECUTADA PROVIDO. APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO.

De acordo com o recente entendimento do STJ, o contrato de adesão a grupo de consórcio não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida e liquidez. Precedentes. (STJ 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – julgamento 20/11/2023)

Tratando-se de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, a verba honoraria deve ser fixada “ de acordo com o princípio da sucumbência, em caráter principal, e, subsidiariamente, pelo da causalidade (REsp n. 1.930.865/TO).

Extinta a execução em razão do acolhimento da tese defendida em exceção de pre-executividade, a exequente sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ser-lhe imposta por aplicação do princípio da sucumbência. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, rac 0002982-34.2016.8.11.0037, relator: MARCIO VIDAL, julgado em 26/11/2024).

Assim, no que tange à tese de iliquidez do título, cumpre salientar que se considera líquido o título que contenha a determinação do valor da obrigação, ainda que por meio de simples operação aritmética, a partir dos elementos nele previstos e da aplicação da lei.

Todavia, tratando-se de contrato de consórcio, cuja obrigação pecuniária sofre variações em função do preço atual do bem objeto do grupo, impõe-se, de forma inarredável, a prévia liquidação do título, a fim de que se obtenha, com exatidão, o valor efetivamente devido para a instrução da execução.

Por fim, resta prejudicada a analise a preliminar de nulidade da citação por edital e as prejudiciais de mérito de prescrição e prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recuso de apelação, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a iliquidez do título da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025